Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719943-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O O feito tem por objeto definir qual o juízo competente para apreciar a demanda interposta por Eduardo Nunes Matias em face de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP e outros. Este Tribunal admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (tema 20), de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, que determinou a suspenção dos processos que versem sobre a “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’” Assim, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20). Brasília, DF, 5 de agosto de 2021 19:08:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator